Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-68.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019283-68.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENGIE BRASIL ENERGIAS COMPLEMENTARES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.212.990/0001-04 (EMBARGANTE), PRISCILA LEITE ALVES PINTO - CPF: 015.426.959-02 (ADVOGADO), DOGERLAN VALBIE DE SOUSA SOUTO - CPF: 027.052.441-07 (EMBARGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), ENGIE BRASIL ENERGIAS COMPLEMENTARES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.212.990/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TUPAN ENERGIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 02.800.821/0001-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de reintegração de posse. ilegitimidade passiva. alegada omissão. distinção entre imóveis. usucapião. bem declarado de utilidade pública. servidão administrativa. fé pública da certidão do oficial de justiça. matérias expressamente enfrentadas no acórdão. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. pretensão de rediscussão da matéria. acórdão mantido. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegada distinção entre os imóveis objeto da ação de reintegração de posse e da ação de usucapião; (ii) à impossibilidade jurídica de usucapião sobre bem declarado de utilidade pública para fins de servidão administrativa; e (iii) à força probante da certidão lavrada por oficial de justiça.

III. Razões de decidir

1. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de distinção entre os imóveis, concluindo, com base nos elementos probatórios, tratar-se da mesma área, inclusive pela vinculação do exercício da atividade comercial de borracharia no imóvel discutido em ambas as demandas.

2. A alegação de impossibilidade jurídica de usucapião sobre área declarada de utilidade pública foi devidamente analisada, assentando-se que tal controvérsia deveria ter sido deduzida na própria ação de usucapião, na qual a embargante poderia ter intervindo ou oposto resistência processual adequada.

3. A certidão do oficial de justiça foi valorada no acórdão, reconhecendo-se sua presunção relativa de veracidade, afastada por prova em sentido contrário produzida nos autos, especialmente pela identificação de terceiro como efetivo proprietário do imóvel e do estabelecimento comercial.

4. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se os embargos como mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 1.022; 1.023; 119; 405; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.06.2025; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TUPAN ENERGIA ELÉTRICA LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do embargado e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, dizendo que o julgado não se manifestou adequadamente sobre pontos essenciais à solução da controvérsia, especialmente quanto à distinção entre os imóveis objeto da ação de reintegração de posse e da ação de usucapião mencionada na decisão.

Argumenta que o acórdão deixou de analisar sua alegação de que o imóvel esbulhado está vinculado originalmente à matrícula de número 35223, posteriormente encerrada por desmembramentos, localizado sob a torre 96 da linha de transmissão na Avenida W12, em área declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa número 1962 da ANEEL, enquanto o imóvel objeto da ação de usucapião está registrado sob a matrícula de número 18456, localizado na Avenida W14.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto à análise da impossibilidade jurídica de usucapião sobre bem declarado de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em violação ao artigo 102 do Código Civil.

Por fim, sustenta que houve omissão quanto à apreciação da certidão do oficial de justiça que identificou o embargado como proprietário da Borracharia BR, documento que goza de fé pública nos termos do artigo 405 do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para sanar as omissões apontadas (cf. Id. nº 335535375).

Nas contrarrazões a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 335877372).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do embargado e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, verifica-se que as alegações da embargante não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito.

Quanto à alegada omissão sobre a distinção entre os imóveis objeto da ação de reintegração de posse e da ação de usucapião, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

“Embora a apelante sustente em suas razões recursais que os imóveis objeto da ação de reintegração de posse e da ação de usucapião são distintos, argumentando que o imóvel esbulhado está vinculado à matrícula número 35223, que posteriormente foi encerrada dando origem a outras matrículas, enquanto o imóvel da usucapião está registrado sob a matrícula número 18456, e que o imóvel esbulhado localiza-se na Avenida W12, sob a torre 96 da linha de transmissão, enquanto o imóvel usucapido localiza-se na Avenida W14, todavia, a tese recursal não merece acolhida”.

O acórdão prosseguiu analisando detalhadamente os elementos probatórios que levaram à conclusão de que se tratava do mesmo imóvel, destacando que a própria petição inicial da ação de usucapião mencionava expressamente que os autores mantêm no imóvel as atividades comerciais de Borracharia BR desde 1994, sendo este justamente o estabelecimento comercial que a embargante aponta como estando irregularmente instalado na área objeto do alegado esbulho.

No que tange à alegada omissão quanto à impossibilidade jurídica de usucapião sobre bem declarado de utilidade pública, o acórdão também abordou expressamente essa questão:

“A apelante argumenta que a área objeto da reintegração de posse foi declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa número 1962 da ANEEL para fins de instituição de servidão administrativa, sendo juridicamente impossível que bem de natureza pública seja objeto de usucapião nos termos do artigo 102 do Código Civil. O argumento, embora juridicamente correto, não pode ser acolhido no presente caso, eis que a questão da possibilidade ou não de usucapião sobre área declarada de utilidade pública deveria ter sido suscitada e debatida na própria ação de usucapião”.

O acórdão ainda esclareceu que a embargante, titular de direitos reais sobre o imóvel em virtude da servidão administrativa, tinha legitimidade e interesse para intervir naquela demanda, nos termos do artigo 119 do CPC, ou para ingressar com oposição, nos termos do artigo 682 e seguintes do mesmo diploma legal, não podendo agora, em demanda diversa, pretender rediscutir questão que já foi definitivamente decidida por sentença transitada em julgado.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a certidão do oficial de justiça, o acórdão também analisou expressamente essa questão:

“A apelante ainda invoca a fé pública da certidão do oficial de justiça que identificou o réu Dogerlan como proprietário da Borracharia BR. De fato, os atos praticados por oficiais de justiça gozam de presunção de veracidade (CPC, art. 405), que estabelece que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença; no entanto, tal presunção é relativa, admitindo prova em contrário”.

O acórdão prosseguiu analisando os elementos probatórios que afastaram a presunção relativa da certidão do oficial de justiça, destacando que o réu/apelado, ora embargado, apresentou contestação negando categoricamente ser proprietário do imóvel ou da empresa, e que na audiência de justificação prévia compareceu espontaneamente o pai do apelado, Dorgival de Farias Souto, identificando-se expressamente como proprietário do imóvel e da Borracharia BR.

Portanto, todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada, mas mera discordância das embargantes com a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da embargante com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026